Tribunal: TJBA
Processo: 8032934-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032934-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KATIA SILENE FERNANDES CARVALHO MOTA Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE. EXTENSÃO A PENSIONISTA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, no qual pensionista pleiteia a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 45%, sob o fundamento de paridade com servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento da gratificação configura ato único sujeito à decadência ou omissão de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a CET possui natureza genérica apta a ensejar sua extensão à pensionista com fundamento na regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão estatal no pagamento de verba remuneratória devida configura relação de trato sucessivo, pois a lesão ao direito se renova a cada pagamento realizado a menor. 4. A incidência do prazo decadencial do mandado de segurança é afastada em hipóteses de omissão continuada, cujo termo inicial se renova periodicamente. 5. A caracterização de ato único aplica-se apenas a hipóteses de supressão expressa ou modificação definitiva da situação jurídica, não se ajustando à ausência de pagamento de vantagem devida. 6. A CET, embora prevista como gratificação propter laborem, é paga indistintamente a todos os militares da ativa, sem avaliação individualizada, o que revela sua natureza genérica. 7. A generalização fática da vantagem descaracteriza sua natureza específica e a transforma em verdadeiro reajuste remuneratório disfarçado. 8. A regra constitucional da paridade assegura a extensão aos inativos e pensionistas de vantagens concedidas aos servidores da ativa em caráter geral. 9. A prova documental demonstra o direito líquido e certo da impetrante à percepção da gratificação no mesmo percentual atribuído à categoria correspondente. 10. O mandado de segurança não admite efeitos financeiros retroativos anteriores à impetração, limitando-se às parcelas vencidas a partir do ajuizamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão no pagamento de vantagem remuneratória configura relação de trato sucessivo e afasta a decadência no mandado de segurança. 2. Gratificação paga indistintamente aos servidores da ativa adquire natureza genérica e deve ser estendida a inativos e pensionistas com base na paridade. 3. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais anteriores à data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, §1º, “j”, 110-B e 121. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260/SP (Tema 139); STJ, REsp nº 1.863.740/PR; STJ, AgInt no RMS nº 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJ-BA, Cumprimento de Sentença nº 8064730-29.2024.8.05.0000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 13.06.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança n° 8032934-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante KATIA SILENE FERNANDES CARVALHO MOTA e, como agravados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO para refomar integralmente a decisão monocrática de ID 90293316 e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° Grau - Relatora